Tribunal: TJBA
Processo: 8162458-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8162458-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARY JANE OLIVEIRA REIS e outros (4)

Advogado(s):CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
INTERESSE PROCESSUAL DAS TERCEIRA E QUINTA AUTORAS. CONFIGURAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI
N.
9.656/1998. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98 A CONTRATO NÃO MIGRADO.
MANUTENÇÃO
DE DEPENDENTE
S
.
PERMISSIVO CONTRATUAL.

SUPRESSIO E SURRECTIO
. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré mantenha a segunda, terceira, quarta e quinta autoras como dependentes no plano de saúde de titularidade da primeira autora, nas mesmas condições anteriormente contratadas, abstendo-se de promover sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse processual das terceira e quinta autoras diante da notificação extrajudicial de revisão de elegibilidade; (ii) estabelecer se é legítima a exclusão das dependentes do plano de saúde, à luz do CDC, das cláusulas contratuais e da inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 ao contrato celebrado antes de sua vigência e não migrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial com comando genérico de revisão de elegibilidade configura ameaça concreta de descontinuidade da cobertura, evidenciando o interesse de agir pelo binômio necessidade-utilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 608 do STJ.

As dependentes foram incluídas no plano sem exigência prévia de comprovação de dependência econômica, permanecendo nessa condição por longos anos sem oposição da OPS.

A inércia prolongada da ré no exercício de eventual direito de exigir comprovação de dependência econômica atrai a incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, à luz da boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ.

A exclusão pretendida após reiterada tolerância configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

O contrato foi celebrado anteriormente à Lei n.9.656/98 e não houve migração, razão pela qual suas disposições não incidem sobre a avença, conforme tese fixada pelo STF no RE 948.634/RS (Tema 123 da repercussão geral), em observância ao art. 5º, XXXVI, da CRFB.

A cláusula 11.4 do instrumento contratual permite a inclusão de dependentes sem limitação etária ou exigência expressa de dependência econômica, inexistindo previsão clara e destacada de exclusão automática, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 6º, III, e 47 do CDC).

A alegação de comprometimento do equilíbrio atuarial não se sustenta sem demonstração técnica concreta, inexistente nos autos, não podendo argumentos abstratos prevalecer sobre direitos consolidados.

A sucumbência recursal integral da ré impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Configura interesse processual a notificação extrajudicial que indique revisão genérica de elegibilidade apta a ameaçar a continuidade da cobertura securitária.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive para coibir exclusão de dependente fundada em interpretação contratual desfavorável ao consumidor.

A inércia prolongada da operadora em exigir requisito contratual enseja a incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, vedando posterior exclusão com base em comportamento contraditório.

A Lei n. 9.656/98 não se aplica aos contratos celebrados antes de sua vigência que não foram adaptados, nos termos do RE 948.634/RS.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8162458-04.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

a
pela
d
as
,
MARY JANE OLIVEIRA REIS
e outras
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em c
onhecer
d
a
Apelação
Cível

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12